Tribunal: TCU
Processo: 031.801/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de parceria 643747, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 643747, função null, que teve como objeto ESTE TERMO DE PARCERIA TEM COMO OBJETO PROMOVER A CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EFETUADA PELA OSCIP A MICROEMPREEDEDORES INDENTIFICADOS NO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. (no da TCE no sistema: 2476/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10817/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.801/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Banco do Empreendedor (03.415.879/0001-20); Luiz Carlos Floriani (XXX.351.169-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Secretaria-executiva do Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.